Tribunal: TJES
Processo: 5014163-48.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014163-48.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JUAREZ BERNARDINO DIAS

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). VÍCIO DE CONSENTIMENTO. INEXISTÊNCIA. USO EFETIVO DO CARTÃO. COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de contratação de cartão de crédito consignado, conversão em empréstimo e indenização por danos morais. O recorrente alegou erro na contratação, visando empréstimo consignado comum, mas a instituição financeira comprovou a assinatura de termo específico e a utilização do cartão para saques e despesas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se há vício de consentimento na contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), considerando a alegação de desconhecimento da modalidade contratual e a prova de utilização efetiva do crédito pelo consumidor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O contrato de cartão de crédito consignado (RMC) possui previsão legal expressa no art. 6º da Lei 10.820/2003, inexistindo ilegalidade na modalidade em si. 4. A existência de termo de adesão assinado, com denominação clara de "Cartão de Crédito Consignado" e previsão de desconto em folha, demonstra a ciência do consumidor quanto à natureza do negócio jurídico. 5. A prova da utilização do cartão, mediante realização de saques (TED) e despesas pessoais demonstradas nas faturas, confirma a anuência com a contratação e afasta a alegação de vício de vontade. 6. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo reconhece a validade da contratação quando demonstrada a expressa pactuação e a fruição do crédito, inexistindo ato ilícito a ensejar reparação por danos morais.
IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento
: A contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem (RMC) amparada em termo de adesão expresso, devidamente assinado pelo consumidor, e com a demonstração de efetiva utilização do cartão de crédito para saques ou compras descaracteriza o vício de consentimento e confirma a validade do negócio jurídico. 2. A inexistência de vício de vontade e a regularidade da contratação afastam o dever de indenizar e a repetição de indébito.
Dispositivos relevantes citados
: Lei 10.820/2003, art. 6º; Lei 13.175/2015.
Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 5003114-93.2025.8.08.0030, Rel. Des. Jose Paulo Calmon Nogueira da Gama, 1ª Câmara Cível, j. 26.08.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de apelação interposto por
JUAREZ BERNARDINO DIAS
contra a respeitável sentença proferida pelo douto Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Serra/ES (
id. 16594463
), que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação ajuizada em face de
BANCO BMG S.A.

Nas razões recursais (
id. 16594464
), sustenta o apelante, em síntese, que a contratação de cartão de crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC) seria abusiva e ilegal. Alega que sua intenção era contratar empréstimo consignado comum, e não cartão de crédito, afirmando, ainda, que as informações constantes do instrumento contratual seriam insuficientes para demonstrar o efetivo esclarecimento acerca da natureza do ajuste. Aduz, por fim, que a modalidade de RMC enseja a perpetuação da dívida, uma vez que os valores descontados não amortizam o principal, configurando vantagem excessiva em favor da instituição financeira.

Ao final, requer a reforma da sentença, para que seja declarada a inexistência de contratação válida de cartão de crédito consignado, com a conversão do ajuste em empréstimo consignado tradicional, a imputação dos valores pagos à amortização do saldo devedor e a condenação do apelado ao pagamento de indenização por danos morais.

Contrarrazões apresentadas no
id. 16594468
, pelo não conhecimento ou, subsidiariamente, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº. 5014163-48.2023.8.08.0048

APELANTE: JUAREZ BERNARDINO DIAS

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Inicialmente, destaco que deixo de apreciar as preliminares arguidas pelo apelado em suas contrarrazões. Compulsando os autos, verifico que tais questões foram objeto de análise e decisão pelo douto Juízo
a quo
em decisão interlocutória anterior à sentença, contra a qual não foi interposto o recurso cabível no momento oportuno.

Dessa forma, operou-se o fenômeno da preclusão, nos termos do artigo 507 do Código de Processo Civil, o que impede a rediscussão da matéria nesta instância revisora.

Superado esse ponto, a controvérsia recursal cinge-se à verificação da existência de vício de consentimento na contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), circunstância que, se comprovada, poderia invalidar o negócio jurídico e autorizar sua conversão em empréstimo consignado comum.

O contrato de cartão de crédito consignado (RMC) possui previsão legal no artigo 6º da Lei nº 10.820/2003, com redação dada pela Lei n. 13.175/2015. Portanto, a modalidade, por si só, não é ilegal. A análise de eventual abusividade ou vício de consentimento deve ser realizada à luz do caso concreto, verificando-se se o consumidor foi devidamente informado e se houve a utilização do serviço contratado.

No caso em apreço, em que pese a irresignação do apelante afirmando desconhecer a modalidade contratada, o conjunto probatório dos autos aponta em sentido contrário.

Examinando a respeitável sentença recorrida (
id. 16594463
), verifica-se que o Juízo
a quo
analisou detidamente o conjunto probatório e concluiu pela inexistência de vício de consentimento, destacando que o contrato firmado ostenta denominação expressa de “Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado Banco BMG e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento”, com cláusulas claras quanto à forma de pagamento mediante desconto do valor mínimo da fatura. Ademais, consignou-se que as faturas juntadas aos autos evidenciam a efetiva utilização do cartão de crédito pelo consumidor, inclusive para realização de saques e despesas pessoais.

In verbis
:

[...] Na hipótese, a autora não refuta ter firmado contrato com o réu, porém afirma que, naquele momento, acreditava que somente estava pactuando um contrato de empréstimo consignado padrão, não de cartão de crédito, havendo, assim, falha no dever de informação.

No entanto, observo que o documento acostado no id. 40534723, com a assinatura da parte autora, é o “TERMO DE ADESÃO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO BANCO BMG E AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO”, estabelecendo expressamente como forma de pagamento “o desconto mensal em sua remuneração/benefício, em favor do BANCO BMG S.A. para o pagamento correspondente ao valor mínimo indicado na fatura mensal do cartão de crédito consignado ora contratado”.

Outrossim, constato nas faturas acostadas no id. 40534722 - Págs. 14/120, a utilização do cartão de crédito para gastos pessoais e a realização de saques.

Dessa forma, do que se denota das provas juntadas aos autos, inexiste vício de vontade entre as partes, pelo que regular a contratação do empréstimo consignado com reserva de margem de crédito consignável em cartão de crédito.

Dessa forma, do que se denota das provas juntadas aos autos, inexiste vício de vontade entre as partes, pelo que regular a contratação do empréstimo consignado com reserva de margem de crédito consignável em cartão de crédito. [...]

Compulsando os autos nesta instância revisora, verifico que a instituição financeira acostou o Termo de Adesão devidamente assinado (
id. 16594457
), no qual consta expressamente a autorização para desconto da margem consignável de cartão de crédito (RMC). Além disso, foram juntados o comprovante de saque via TED (
id. 16594455
) e faturas (
id. 16594456
) que demonstram a disponibilização do numerário na conta do autor e utilização do cartão.

Não se desconhece a possibilidade de reconhecimento de abusividade quando o consumidor é ludibriado, acreditando contratar empréstimo consignado simples. Todavia, a jurisprudência desta Egrégia Câmara e do TJES firmou-se no sentido de que, havendo prova da contratação expressa e, sobretudo, da utilização do crédito (seja por compras ou saque autorizado via cartão), não há que se falar em vício de consentimento ou dano moral.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). VÍCIO DE CONSENTIMENTO E DEVER DE INFORMAÇÃO. UTILIZAÇÃO DO CARTÃO. AUSÊNCIA DE ILICITUDE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1)
Apelação cível interposta por Geraldo Zaniboni contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de nulidade de contrato cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais. O autor alegou desconhecimento quanto à contratação de cartão de crédito consignado (RMC), a ocorrência de descontos mensais indevidos em seu benefício previdenciário e a ausência de informações claras e prévias sobre as condições contratuais. Pleiteou a nulidade do contrato, a restituição em dobro dos valores descontados e a condenação por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2)
Há três questões em discussão: (i) definir se houve vício de consentimento na contratação do cartão de crédito consignado com RMC; (ii) estabelecer se a instituição financeira violou o dever de informação; (iii) determinar se é cabível a restituição de valores e a indenização por danos morais diante da suposta contratação indevida.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3)

Existência de termo de adesão assinado pelo apelante, com menção expressa à modalidade de cartão de crédito consignado e à autorização para desconto em folha, comprova a regularidade formal da contratação e afasta a alegação de vício de consentimento. 4) Apresentação de extratos contendo saques e compras em diversos estabelecimentos comprova o uso efetivo do cartão pelo consumidor, o que indica ciência e anuência com a modalidade contratada. 5) Contratação de cartão de crédito consignado com RMC possui amparo legal no art. 6º da Lei nº 10.820/2003, com redação dada pela Lei nº 13.172/2015, sendo legítima desde que haja consentimento informado. 6) Jurisprudência consolidada deste Tribunal de Justiça reconhece que a utilização do crédito descaracteriza vício de vontade e reforça a validade do contrato assinado.
7)
Ausência de ilicitude no procedimento bancário e a efetiva fruição do serviço contratado afastam o dever de restituição de valores e de reparação por danos morais.
IV. DISPOSITIVO E TESE 8) Recurso desprovido.
Tese de julgamento
: 1. Assinatura de contrato de cartão de crédito consignado com RMC e posterior utilização do crédito pelo consumidor demonstram a regularidade da contratação e afastam o vício de consentimento. 2. Instituição financeira não viola o dever de informação quando apresenta contrato claro e assinado pelo consumidor, com autorização expressa para desconto em folha. 3. Efetiva fruição do serviço impede restituição de valores e reconhecimento de danos morais, ausente qualquer ilicitude no procedimento.
Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 10.820/2003, art. 6º (com redação dada pela Lei nº 13.172/2015); CDC, art. 42, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada
: TJES, ApCív nº 0010343-87.2018.8.08.0014, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível, j. 14.11.2024; TJES, ApCív nº 5001092-18.2022.8.08.0014, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, DJES 19.04.2023; TJES, AI nº 5009959-42.2022.8.08.0000, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, DJES 16.12.2022. (TJES. AC. 5003114-93.2025.8.08.0030. Relator: Des. JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA. 1ª Câmara Cível. Julg: 26/08/2025).

Portanto, demonstrada a regularidade da contratação e a efetiva fruição do valor pelo apelante, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência, não havendo ato ilícito a ensejar reparação por danos morais ou repetição de indébito.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a respeitável sentença objurgada.

Em consequência, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo apelante para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, restando a exigibilidade suspensa em razão do deferimento da gratuidade da justiça na origem.

É como voto.